Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACESSO A POSTO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE OBSTRUÇÃO. DIREITO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A pretensão veiculada pelos agravantes visa reformar a decisão recorrida, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente para determinar que os requeridos se abstenham de promover a obstrução de acesso ao posto, vedando a instalação de tapumes, maquinário ou quaisquer outros itens e permanência de pessoal.
2. Diante das fotografias presentes nos autos, as quais noticiam a existência de profundas escavações na área em litígio, constata-se que o cumprimento da decisão como posta implicaria em risco aos que trafegam nas proximidades, tendo em vista que eventual recuo dos tapumes poderia ocasionar acidentes no local.
3. Não se mostra razoável determinar, em sede de decisão precária, a reconstrução do solo escavado, mediante aterramento do local e execução de obras de recomposição do piso, ou mesmo autorizar que a parte autora realize as referidas obras.
4. Muito embora tenha sido reduzida a área de acesso ao posto requerente, não há impedimento para a entrada de veículos no estabelecimento, o qual se encontra em regular funcionamento.
5. Os requisitos para o reconhecimento dos direitos possessórios vindicados pelo requerente sobre a área de acesso ao posto deverão ser avaliados após a regular instrução do feito na origem, mediante pronunciamento de mérito pelo Juízo Natural, sendo inviável exaurir o debate nesta sede processual.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.